Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702630-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BYRON VINICIUS COQUEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. BUSCA VEICULAR. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. 1. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções.Precedentes. 2. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem, uma vez que a busca pessoal/veicular não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. Pelo contrário, a diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, tendo em vista a existência de informação concreta e específica de que os acusados estavam traficando drogas na região e a indicação precisa do veículo utilizado pelos réus na prática do ilícito. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI, da CF), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos. 3.1. Havendo indícios da existência do crime flagrancial aptos a revelarem a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se a prévia autorização do morador ou a expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar. 4. Os depoimentos firmes e convergentes das testemunhas, a prova documental anexada aos autos, a confissão de um dos acusados e os demais elementos probatórios não deixam dúvidas sobre a prática dos delitos imputados na denúncia. 5. O art. 155 do CPP veda condenações fundamentadas exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o que não impede que o juiz considere elementos provenientes do inquérito policial, mas determina que tais elementos sejam corroborados por provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. 5.1 Nada obsta que a confissão extrajudicial, aliada a outras provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, venham a amparar o decreto condenatório. Precedentes. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, razão pela qual defende a sua absolvição, com fundamento no princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “não há que se cogitar a absolvição do acusado por ausência de provas, pois, como se vê, o acervo probatório demonstra a materialidade e autoria do tráfico de drogas na modalidade ter em depósito” (ID. 61253682). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016